Tribunal: STF
Processo: RHC 221302
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E ILEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Jose dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.8.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 742.528/DF, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pela Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em provimento de apelação ministerial (n. 0005321-46.2020.8.07.0001), às penas de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, além da pena pecuniária de 724 (setecentos e vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no caput do art. 180 do Código Penal e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, tendo sido mantida a condenação nos crimes de tráfico de drogas e de receptação, nos termos da sentença, e negado o reconhecimento do princípio da insignificância para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    3. Contra esse julgado, foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 742.528/DF, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, não conhecido monocraticamente em 23.6.2022. (e-doc. 13).



    4. Em 16.8.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 742.528/DF, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. MUNIÇÃO APREENDIDA EM CONTEXTO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Na sessão de 03/08/2015, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; o HC n. 123.533/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC n. 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo nº 793/STF). 



    III - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável. 



    IV - No presente caso, não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes, devendo se considerar, ainda, que a munição foi apreendida no contexto da prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação. Desse modo, nota-se que as instâncias (e-STJ Fl. 681) Documento eletrônico VDA33540557 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Assinado em: 23/08/2022 20:35:09 Publicação no DJe/STJ nº 3464 de 26/08/2022. Código de Controle do Documento: c8d12220-b8e0-4070-a07a-422c151ae0ce ordinárias decidiram de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, inexistindo qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada pela presente via. Precedentes. 



    V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 47). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar. O recorrente alega que, “[d]iversamente do que constou no acórdão recorrido, não há impeditivo para o reconhecimento da insignificância da conduta do paciente, mesmo em face de reincidência ou ainda de maus antecedentes. Ademais, considerar a ocorrência de delito diverso para negar a incidência do princípio da insignificância afronta o princípio constitucional da individualização da pena” (fl. 6, e-doc. 57).



    Sustenta que, “[e]m que pese a sua tipicidade formal, a conduta do paciente, de possui uma única munição de arma de fogo de uso permitido, desacompanhada do armamento, certamente não possui potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado, atraindo a incidência do princípio da insignificância e, consequente, afastando a tipicidade” (fl. 6, e-doc. 57).



    Reafirma que “não nos parece haver impedimento para o reconhecimento da insignificância, mesmo em face de reincidência ou ainda de maus antecedentes. Ademais, considerar a ocorrência de delito diverso para negar a incidência do princípio da insignificância afronta o princípio constitucional da individualização da pena” (fl. 8, e-doc. 57).



    Ressalta que “[a] acusação de tráfico e receptação é diversa da acusação de porte de munição. Considerar um fato para justificar o apenamento do outro, ainda que façam parte do mesmo contexto, está em desacordo com as normas processuais penais e constitucionais” (fl. 11, e-doc. 57).



    Pede a “concessão de ordem de habeas corpus, reformando o acórdão atacado e afastada a tipicidade material da conduta de possuir uma munição desacompanhada de arma de fogo, absolvendo-se o paciente do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003” (fl. 12, e-doc. 57).



    O Ministério Público Federal pleiteia o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 76). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    7. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no caput do art. 180 do Código Penal e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal.



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 005321-46.2020.8.07.0001, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, desproveu o recurso da defesa e proveu o recurso ministerial. Ao negar o pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “(…) Em apelação, o Ministério Público requer a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) sob alegação de que a atipicidade da conduta não se baseia exclusivamente na quantidade de munições e que o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso em virtude das circunstâncias dos crimes e dos antecedentes e reincidência do réu. Com razão o Ministério Público. Não se desconhece que os Tribunais Superiores têm adotado entendimento de que, na apreensão de munição desacompanhada de arma de fogo, pode incidir o princípio da insignificância. (…)



    Entretanto, embora o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tenham mitigado o entendimento consolidado anteriormente, no sentido de considerar atípica a conduta do agente, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, fizeram-no com base nas circunstâncias de casos concretos peculiares, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o que não se coaduna com o caso em questão. 



    De fato, o critério da quantidade de munição estabelece um norte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo o Supremo Tribunal Federal citado a ofensividade mínima da conduta, o reduzido grau de reprovabilidade, a inexpressividade da lesão jurídica causada e a ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 05/12/2017). 



    Como visto, na hipótese destes autos, foi apreendida 1 (uma) munição (cartucho de calibre 38) eficiente para deflagração na posse do réu. Entretanto, o réu é portador de antecedentes (condenação com trânsito em julgado em 16/3/2012, por fato ocorrido em 8/8/2005, no processo 2005.01.1.109940-5, certidão de ID 29465446, p. 2 e condenação com trânsito em julgado em 16/9/2011, por fato ocorrido em 30/3/2006, no processo 2006.01.1.030103-7, certidão de ID 29465446, p. 6) e é reincidente (condenação com trânsito em julgado em 16/9/2015, por fato ocorrido em 6/2/2014, no processo 2014.01.1.017430-0, certidão de ID 29465446, p. 7), fatos, esses, que comprovam a reiteração na prática de delitos, denotando relevante grau de reprovabilidade de sua conduta e periculosidade social, por continuar na senda criminosa, ainda que já condenado três vezes. 



    Nesse contexto, necessário se faz a condenação do réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Passo à dosimetria da pena. (…)



    Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, na primeira fase, considerando apenas os antecedentes como circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. Como destacado, o réu possui 2 (duas) condenações com trânsito em julgado que caracterizam os antecedentes: condenação com trânsito em julgado em 16/3/2012, por fato ocorrido em 8/8/2005, no processo 2005.01.1.109940-5, certidão de ID 29465446, p. 2 e condenação com trânsito em julgado em 16/9/2011, por fato ocorrido em 30/3/2006, no processo 2006.01.1.030103-7, certidão de ID 29465446, p. 6. No caso, a pena-base foi exacerbada em 3 (três) meses de detenção por uma circunstância judicial negativa, o que revela ter sido adotado parâmetro de 1/8 (um oitavo). Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, razão pela qual as compenso e fixo a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. Conforme destacado, a agravante da reincidência restou configurada pela condenação com trânsito em julgado em 16/9/2015, por fato ocorrido em 6/2/2014, conforme certidão de ID 29465446 (processo nº 2014.01.1.017430-0). Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. Fixo a pena pecuniária de 12 (doze) dias-multas, no valor unitário mínimo legal. 



    Considerando que os crimes foram praticados mediante ações distintas e com desígnios autônomos, aplico o concurso material (artigo 69 do Código Penal) e fixo a pena definitiva de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, além da pena pecuniária de 724 (setecentos e vinte e quatro) dias-multas, no valor unitário mínimo legal. 



    Mantenho o regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada, da reincidência do réu e da circunstância judicial negativa (antecedentes), nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’, e §3º, do Código Penal. 



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.



    Inviável, igualmente, a suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal. 



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, conheço dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao recurso da Defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para condenar o réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e fixar a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, além da pena pecuniária de 724 (setecentos e vinte e quatro) dias-multas, no valor unitário mínimo legal. É como voto” (e-doc. 19).



    9. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato. Confira-se trecho do voto:



    “(…) A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Desse modo, repiso que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (…) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. É o voto” (fls. 10 e 12, e-doc. 48).



    10. Quanto à incidência do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, especialmente quando praticado juntamente com outros delitos, como o tráfico de drogas e receptação, como se tem na espécie vertente, é de se anotar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento da bagatela. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante, pois o delito foi praticado em concurso com o crime de tráfico de entorpecentes, o que configuraria, minimamente, a periculosidade social da ação do Paciente e o descomprometimento com os valores tutelados pelo direito. 5. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica. 6. Ordem denegada” (HC n. 96.684, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2010).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido" (RHC n. 172.825-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta.3. Não há falar em decisão citra petita quando todos os fundamentos apontados pela defesa foram examinados, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses, nem em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.435-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 148.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    Portanto, não há teratologia ou constrangimento ilegal no acórdão recorrido que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, concluiu pela não incidência do princípio da insignificância.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora